Tribunal: STF
Processo: HC 196302
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Eustáquio de Almeida e outro, advogados, em benefício de Naiara Fernanda Gomes Porto, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.12.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 636.010.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 16.11.2020, a paciente foi presa em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela prática de homicídio qualificado (inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal).
    A defesa requereu a liberdade provisória, argumentando que a paciente seria mãe de três menores, com nove meses, sete anos e doze anos de idade, pedido indeferido pelo juízo da Comarca de Santa Bárbara/MG nos termos seguintes:
    “Inicialmente, registro que, da análise dos autos, verifica-se que, em que pese juntados pela secretaria somente após a decisão, os pedidos foram protocolados em 17.11.2020, portanto, ainda antes do pronunciamento judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Desse modo, considerando que já se encontra ultrapassada a fase de análise dos requisitos da prisão em flagrante e de eventual aplicação da contra-cautela da liberdade provisória, conheço dos pleitos como pedidos de revogação de prisão preventiva, desde já adiantando, contudo, que não merecem prosperar.
    Permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar, já examinados por ocasião da recente decisão de fls. 52/54, proferida no dia 18 de novembro.
    Com efeito, o crime, em concreto, revela extrema gravidade, tendo em vista que a vítima fora morta em frente a seu filho de apenas sete anos de idade, por meio de um golpe de faca no pescoço, após receber, pelo menos, um golpe de martelo na região da cabeça, além de diversas outras agressões e, em fato que, a princípio, envolveu até mesmo impedimento de socorro médico.
    Nesta fase preliminar, não há elementos suficientes a corroborar a alegada tese de legítima defesa, considerando que a versão se encontra isolada nos autos. Ora, segundo as declarações prestadas, a vítima estava já no interior de seu veículo quando fora puxada para fora e então atingida pelos golpes que ocasionaram sua morte.
    Ademais, o fato de haver medida protetiva decretada em favor das ora investigadas não minimiza as circunstâncias do ocorrido, ressaltando-se, também, que os relatos dão conta de que a vítima Creone dirigiu-se à residência da ex-companheira para devolver o filho em comum, que estava no período de visitação com o genitor.
    Prosseguindo, no que diz com o fato de Naiara Fernanda Gomes e Maria Aparecida Gomes Teodoro serem mãe e avó de crianças de nove meses e sete anos, e de um adolescente de doze anos, tenho que não pode e não deve lhes garantir a liberdade, considerando a excepcional gravidade do ato que lhes é imputado, conforme indicado supra, fundamento bastante para a negativa à prisão domiciliar estabelecida nos autos do HC coletivo de n. 143.641/SP.
    Por fim, registro que, não obstante o clamor social, por si só, não autorize a decretação e manutenção de uma prisão provisória, tal circunstância não deve ser ignorada, agregando-se aos demais fundamentos que recomendam o indeferimento dos pleitos.
    Ante o exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA” (fls. 1-3, e-doc. 7).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.20.588105-5/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem, nos termos da ementa transcrita:
    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. – O pedido de prisão domiciliar em sede de Habeas Corpus não deve ser apreciado sem prévia manifestação do Juízo a quo sobre a matéria, sob risco de supressão de instância. – O Habeas Corpus não se mostra como meio adequado para discutir negativa de autoria. – Se a decisão que decretou a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar da paciente e encontra-se devidamente amparada no fumus comissi delicti e periculum libertatis, este consubstanciado pela garantia da ordem pública, assim como na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República. – Não há que se falar em concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação provisória da paciente se mostra indispensável a atender ao princípio da necessidade. – Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva” (fl. 1, e-doc. 4).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 636.010 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente, em 21.12.2020. 
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes os requisitos da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP, pois, não existem elementos objetivos que permitam concluir que a paciente, solta, perpetrará outros delitos, bem como causará ameaça para a ordem pública ou para conveniência da instrução criminal” (fl. 3, e-doc. 1).
    Sustentam que “conforme o relator do HC 1.0000.20.588105-5/000, o pedido de prisão domiciliar em sede de Habeas Corpus não foi apreciado, pois não houve prévia manifestação do Juízo a quo sobre a matéria, sob risco de supressão de instância. (…). Ocorre que, conforme documento juntado aos autos, acerca da possibilidade de prisão domiciliar o Juiz de primeira instância assim decidiu: (...)” (fls. 4-, e-doc. 1).
    Enfatizam que “a paciente é mãe de 3 (três) filhos, sendo um de 12 anos, um de 7 anos, e um de 9 (nove) meses, este último em processo de ‘amamentação’, que é realizada pela mãe desde o nascimento, e que durante esses dias de ausência da mãe mal quer alimentar-se, indicando a ausência do leite materno. Assim, penalizar a mãe com a segregação de sua liberdade, antecipadamente, é também penalizar os próprios filhos que dela dependem, se existem outras medidas de cautela diversas da prisão” (fl. 5, e-doc. 1).
    Argumentam que “no caso em tela, a paciente é mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, conforme certidão de nascimento anexas. ADEMAIS, O DELITO NÃO FOI PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA DESCENDENTES. (…). Registre-se que a substituição da prisão por prisão domiciliar prescinde da demonstração da necessidade dos cuidados da mãe ao filho, que é presumida” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “requer: 1) O deferimento do pedido liminar, para que a paciente possa cumprir prisão domiciliar expedindo-se o respectivo alvará de soltura, uma vez que a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos, onde o mais novo conta com apenas 9 (nove) meses, este último em processo de amamentação, que é realizado pela mãe desde o nascimento, e que durante esses dias de ausência da mãe mal quer alimentar, indicando a ausência do leite materno. Assim, penalizar a mãe com a segregação de sua liberdade, antecipadamente, é também penalizar os próprios filhos que dela dependem, se existem outras medidas de cautela diversas da prisão. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares nos termos do art. 319, CPP; 2) No mérito, requer a concessão definitivamente da ordem a paciente, para prisão domiciliar ou sejam aplicadas medidas diversas da prisão, a saber as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sugerindo-se o comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização prévia do juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de contato com testemunhas, recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico; 3) Em não sendo acolhido o pleito liminar, no julgamento final do writ, seja a presente ordem de habeas corpus concedida, nos termos acima alinhavados; 4) Em todo caso, seja expedido o alvará de soltura em favor da paciente, com a concessão definitiva da ordem” (fl. 9, e-doc. 1).
    6. Em 4.1.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise perfunctória dos autos revela que o conhecimento da impetração esbarra no óbice da ausência de julgamento colegiado perante o Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbrando no ato coator teratologia ou ilegalidade que enseje a sua superação. Destarte, inexistindo probabilidade do direito alegado, o caso não comporta deferimento da liminar. Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 33). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.12.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 636.010.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de NAIARA FERNANDA GOMES PORTO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.20.588105-5/000). 
    A paciente foi presa em flagrante, em 16/11/2020, pela suposta prática do delito do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque teria participado do homicídio de seu ex-marido (praticado mediante golpe de faca no pescoço). 
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 30-34). 
    A defesa impetrou prévio habeas corpus no Tribunal de origem, mas a ordem foi denegada (fls. 16-25). 
    Neste writ, o impetrante sustenta que a paciente tem 3 filhos menores de 12 anos de idade, inclusive um em fase de lactação, preenchendo, dessa forma, os requisitos previstos no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal para a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. 
    Alega que a custódia cautelar da paciente foi decretada sem amparo em fundamentação idônea e que, ao contrário do que constou no acórdão combatido, o pleito de prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores foi analisado pelo Juízo de primeiro grau. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, por medidas cautelares alternativas. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se precedente sobre a questão: (…).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 29). 
    Consta do acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus n. 1.0000.20.588105-5/000, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que:
    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do writ. 
    O artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, autoriza concessão de Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 
    Aduz a impetrante, inicialmente, que a paciente é mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, fato este que lhe condiciona à prisão domiciliar (CPP, art. 318). 
    Contudo, a pretensão almejada não pode ser conhecida.
      Vislumbra-se dos autos, em princípio, que referido pleito não fora submetido ao Juízo de origem (anexo n.º 18), razão pela qual a manifestação por parte desse egrégio TJMG configuraria verdadeira e inaceitável supressão de instância” (fl. 3, e-doc. 4). 
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido” (HC n. 144.978-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRATICADO PELO RECORRENTE – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PEDIDO DE INGRESSO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – INVIABILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXAMINANDO PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA , DETERMINAR, NO ÂMBITO ESTREITO DO ‘HABEAS CORPUS’ , O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA DO SENTENCIADO EM REGIME MENOS GRAVOSO – FALTA DE VAGA NO REGIME SEMIABERTO E AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 134.494-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.5.2017).
    10.  Descabe também cogitar-se de descumprimento do decidido no Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Segunda Turma, DJe 9.10.2018) e do disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.
    Consta dos autos que o crime teria sido praticado com muita violência: “o crime, em concreto, revela extrema gravidade, tendo em vista que a vítima fora morta em frente a seu filho de apenas sete anos de idade, por meio de um golpe de faca no pescoço, após receber, pelo menos, um golpe de martelo na região da cabeça, além de diversas outras agressões e, em fato que, a princípio, envolveu até mesmo impedimento de socorro médico”. 
    Pelo que descrito nos autos e mencionado nas decisões das instâncias antecedentes, a situação da paciente não se enquadra naquelas alcançadas pela decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, na qual se enfatizou não ser aplicável o entendimento ali firmado em casos nos quais não se comprove violência ou grave ameaça a pessoa. E, como antes transcrito, o quadro apresentado é de inegável violência.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora